Tribunal: TJDFT
Processo: 0706397-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. ESCOLHA DO AUTOR. COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33 STJ. SEDE BANCO DO BRASIL. BRASÍLIA. COMPETÊNCIA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA.
1. A demanda de produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio da parte requerida, tratando-se de foros concorrentes, à escolha do autor (art. 381, § 2o, do CPC).
2. A legitimidade para a arguição da incompetência relativa é da parte requerida e existe prazo preclusivo para a alegação, de forma que não havendo manifestação dentro desse prazo, ocorrerá prorrogação de competência, ou seja, o juízo se tornará competente no caso concreto (art. 65 do CPC).
3. Tratando-se de competência territorial relativa, onde prepondera o interesse privado, é vedado ao magistrado pronunciar-se de ofício acerca dos seus termos (artigo 64, §1o, do Código de Processo Civil; e enunciado n.o 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). Precedentes TJDFT.
4. A ação originária foi proposta em desfavor do Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica cuja sede se localiza em Brasília-DF, e tem por objeto a produção de provas relacionadas a sentença proferida em ação coletiva que versa sobre índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural. Diante disso, a competência para o processamento e julgamento da demanda é da Vara Cível de Brasília.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.